Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-81.2018.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003310-81.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M. O. O. D. S. - CPF: 084.311.721-42 (APELADO), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), RAFAELLA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 036.796.821-58 (APELADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (APELANTE), BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - CPF: 094.731.007-01 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), RAFAELLA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 036.796.821-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente. (...) Constatado que a indevida rescisão unilateral do plano de saúde de beneficiária idosa e com saúde frágil provocou prejuízo a tratamento médico em curso, além de ter impossibilitado atendimento de emergência em situação concreta, é cabível a compensação por danos morais, pois o fato ultrapassou o mero descumprimento contratual” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1352737/DF – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/11/2018). 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção à conduta lesiva e desestimular sua reincidência (duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação), observando-se, porém, que o caráter compensatório da indenização não pode conduzir ao enriquecimento sem causa da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1003310-81.2018.8.11.0002 – CLASSE 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
”

(Proc. nº 1003310-81.2018.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por MATHEUS OTAVYO OLIVEIRA DA SILVA, representado por sua genitora RAFAELLA DE ARAÚJO OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente do débito no valor de R$ 127,63, “referente

à parcela com vencimento em 10/11/2017”, e para condenar a Cooperativa/ré/apelante ao pagamento de R$ 8 mil a título de indenização por danos morais decorrentes do indevido cancelamento de seu plano de saúde em razão do suposto inadimplemento inexistente e sem notificação prévia (cf. doc. Num. 20353950 - Pág. 1/8).

A Cooperativa/ré/apelante alega que “o requerente deixou de efetuar o pagamento da parcela com vencimento em 10/11/2017, fato que gerou a suspensão dos serviços até a liquidação da dívida”, não havendo falar, pois, em ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

Aduz ser ilegível o documento apresentado a título de comprovante de pagamento daquela fatura vencida em 10/11/2017, não podendo servir, pois, como prova de quitação.

Discorrendo, ainda, sobre a inexistência de dano moral indenizável e, em caráter alternativo, sobre a exacerbação do valor indenizatório arbitrado, pede reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes o pedido declaratório e o indenizatório, ou, no mínimo, para que seja reduzido o montante arbitrado a título de indenização.

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 20353960 - Pág. 1/9).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (cf. doc. Num. 27127471 - Pág. 1/3).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Analisando a dinâmica dos fatos, denota-se que o autor teve recusada autorização para atendimento médico, fato incontroverso nos autos, sob a alegação de cancelamento do plano, fornecido pela primeira requerida (Unimed) e contratado por meio da segunda requerida (Plural). (...)

A parte autora afirma que sempre esteve em dia com os pagamentos das mensalidades, tendo sido surpreendida com a negativa de atendimento sob a alegação de inadimplência, ao passo que a primeira requerida limita-se a afirmar que a dívida não está quitada em seu sistema e, portanto, a suspensão/cancelamento do plano de saúde é legítima.

Já a segunda requerida, alega que a despeito de a genitora do autor ter efetuado o pagamento, este não foi recebido em razão de um problema de leitura do código de barras na lotérica da Caixa Econômica Federal, o que, afirmou, foi devidamente comunicado ao autor, que deveria comparecer à lotérica e solicitar a correção do pagamento da fatura, optando por manter-se inerte, de forma que o cancelamento do plano de saúde é devido
.

Pois bem, ao julgar o recurso de agravo de instrumento interposto pela primeira requerida em face da decisão que deferiu a tutela de urgência nestes autos, o E. Tribunal de Justiça salientou:

O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 apenas autoriza a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de planos de assistência à saúde em situações excepcionais, devidamente descritas na norma, como no caso de fraude ou quando haja cumulativamente o inadimplemento pelo consumidor e a sua notificação devidamente comprovada até o quinquagésimo dia de inadimplência. (...)

No caso, a agravante não trouxe aos autos prova da notificação do usuário do plano de saúde acerca da suposta inadimplência, não havendo qualquer prova de que o documento juntado no Id. 2266243 – Pág. 1 tenha sido recebido pela genitora do agravadora, inviabilizando a análise da legalidade da suspensão dos serviços contratados, não sendo os argumentos recursais suficientes para infirmar a conclusão do MM. Juiz da causa (...). (Id. 17408106)

De fato, da análise dos documentos colacionados pelas requeridas não há qualquer evidência de que a parte autora tenha sido previamente cientificada acerca da suposta inadimplência e quiçá do cancelamento do plano, em desconformidade ao previsto no art. 13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98.

Em que pese ter a segunda requerida apresentado e-mails que se reputam dar ciência da devolução do pagamento pela Caixa Econômica Federal (Id. 13670771), não há demonstração de que tal notícia fora encaminhada para a genitora do autor, uma vez que correspondem à comunicações internas
.

Ademais, arrolada testemunha pela primeira requerida para ser ouvida em audiência, esta afirmou que o pagamento do boleto foi estornado em razão de um problema no código de barras, porém não tem conhecimento se tal informação foi repassada a parte autora.

O Sr. Igor Fellipe Dias de Miranda, ainda alegou em audiência que nestes casos a central de negociação da segunda requerida entra em contato com o usuário para informar o não pagamento da fatura, bem como que apenas tomou conhecimento do ocorrido nos autos por meio de comunicação efetuada pela segunda requerida, sendo que não sabe dizer qual o período da dívida (Ids. 19480035 a 19480040).

Nessa toada, evidente que não há nos autos qualquer prova de que a parte autora foi notificada acerca do cancelamento do plano de saúde em razão de inadimplência ou de erro na leitura do código de barras, mas, de outro lado, é possível observar que esta sempre esteve em dia com os pagamentos das mensalidades, conforme Ids. 12915272, 12976391.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser declarada a inexistência do suposto débito referente à mensalidade de novembro/2017, até porque comprovado o seu pagamento nos autos. (...)

Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais e declaro inexistente o débito de R$ 127,63 (cento e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), aqui questionado, referente à parcela com vencimento em 10/11/2017, bem como condeno as requeridas ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, a data do cancelamento do plano de saúde (21/03/2018 – id. 13284207)”
–
grifei
e
destaquei
.

Como se vê muito claramente, a r. sentença admitiu que as provas dos autos mostram claramente que o autor/apelado, representado por sua genitora, procedeu ao pagamento da fatura vencida em
10/11/2017, mas, por erro de leitura do código de barras na agência lotérica da Caixa Econômica Federal, o pagamento não foi registrado, sucedendo, aí, que a Cooperativa/ré e a Administradora de Benefícios/corré passaram a se comunicar internamente para solucionar o problema, sem, contudo, notificar – ou ao menos enviar um e-mail –ao principal interessado, que é o autor.

Para além da inegável falha das rés quanto ao recebimento dos valores, fica bastante claro – e esse ponto sequer é abordado pelas razões recursais – que o autor não foi notificado da situação de mora, e não houve notificado do cancelamento do plano, o que evidencia ainda mais a conduta ilícita das rés e, consequentemente, a existência de dano moral indenizável.

A propósito da ocorrência de dano moral em caso de cancelamento indevido do plano de saúde, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1502405/DF – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 11/11/2019, DJe 18/11/2019).

“
EMENTA:
(...) CANCELAMENTO INDEVIDO. PLANO DE SAÚDE. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VALOR ARBITRADO. (...) 2. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem quanto à existência de ato ilícito demandaria o revolvimento fático dos autos, procedimento obstado em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por esta Corte quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1457860/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 02/09/2019, DJe 05/09/2019).

“
EMENTA:
(...) CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. (...) CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO PELA OPERADORA. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABIMENTO. (...) 3. Entendimento desta Corte quanto à possibilidade de reconhecimento do dano moral em virtude de cancelamento indevido de plano de saúde porque, diante das particularidade do caso em apreço, tal situação ultrapassou o mero descumprimento contratual” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1751936/DF – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

“
EMENTA:
(...) PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO JUSTIFICADO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. (...) DANO MORAL CONFIGURADO. (...) 1.
É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente
, sobretudo no caso dos autos, em que a beneficiária aderiu ao proposto parcelamento do débito, o que caracteriza comportamento contraditório e violação da boa-fé objetiva. 2.
Constatado que a indevida rescisão unilateral do plano de saúde de beneficiária idosa e com saúde frágil provocou prejuízo a tratamento médico em curso, além de ter impossibilitado atendimento de emergência em situação concreta, é cabível a compensação por danos morais, pois o fato ultrapassou o mero descumprimento contratual
. 3. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame, em que arbitrada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1352737/DF – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/11/2018, DJe 04/12/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Quanto ao valor indenizatório, não visualizo a alegada exacerbação do patamar em que foi fixado; pelo contrário, assim como o i. representante do Ministério Público em Segundo Grau, admito que o montante arbitrado “respeitou observou a capacidade econômica das partes, os transtornos sofridos pelo apelado e a extensão do dano causado”, observando, ainda, a capacidade financeira do agente causador, ou seja, atendendo suficientemente o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Anoto, ainda, que o valor foi arbitrado aquém do montante mencionado nos precedentes jurisprudenciais coligidos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Observando regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020